Tribunal: TJMT
Processo: 1039464-33.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINI CRUZ RODRIGUES - CPF: 044.326.621-23 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), KESIA NAIANNE CUNHA LINS - CPF: 042.037.271-70 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO -
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – READEQUAÇÃO DAS FATURAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que as Recorrentes, locadora e locatária do imóvel em questão, postulam pela readequação da fatura regular de consumo referentes ao mês de agosto/2020 correspondente a 44m3 (R$ 486,15), uma vez que destoam de sua média de consumo o que evidência o aumento abrupto e injustificado da fatura.

2.

Em relação a fatura objurgada, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela concessionária ré, mormente porque o consumo registrado no mês contestado destoa das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de água, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

4.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva.

5.

Embora o consumidor tenha passado por certo desconforto, a mera cobrança indevida, não dá azo à reparação por danos morais.

6.

Resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de água e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, deste modo,
vislumbra-se que a situação vivenciada pelo consumidor no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que as Recorrentes, locadora e locatária do imóvel em questão, postulam pela readequação da fatura regular de consumo referentes ao mês de agosto/2020 correspondente a 44m3 (R$ 486,15), uma vez que destoam de sua média de consumo o que evidência o aumento abrupto e injustificado da fatura.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada. Busca a condenação da empresa ré ao pagamento de compensação por danos morais e readequação das faturas questionadas.

Em contrarrazões, a Reclamada refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifica-se não assistir razão à reclamada quanto à cobrança da faturas do mês de agosto de 2020 nos valores de R$ 486,15, correspondente a 44m3, uma vez que não restou comprovada a legalidade do consumo registrado na respectiva fatura e mais, se não existia irregularidade no hidrômetro instalado à época em que a fatura foi gerada, torna-se injustificável o valor cobrado, mormente porque um mês após o consumo irregular o imóvel voltou a registrar consumo equivalente a R$ 154,71. Vejamos o historio de consumo do hidrômetro em análise:

Basta verificar o histórico de consumo que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores as faturas objurgadas (fevereiro/2020 a julho/2020)
correspondiam a 14m3
, contudo em um dos meses contestados o consumo chegou a
44m3
sendo que o hidrômetro em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura (id nº 100505527).

Logo, em que pese os argumentos alinhavados pela reclamada de que não há qualquer irregularidade no hidrômetro da reclamante, verifica-se que a documentação e as assertivas por ela apresentadas demonstram que nas faturas em comento houve um aumento injustificado no consumo, impondo-se a readequação do valor, uma vez que não há nos autos qualquer prova que justifique a excessiva cobrança.

Evidencia-se, pois,

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir do reclamante a produção de prova negativa.

Sendo assim, resta evidente que os valores cobrados nas faturas contestadas estão acima da média de consumo, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC).

Por outro lado, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de água e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, deste modo,
vislumbra-se que a situação vivenciada pelo consumidor no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
ALINI CRUZ RODRIGUES e KÉSIA NAIANNE CUNHA LINS
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para condenar a ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO a
realizar a
readequação da fatura de consumo referente ao mês de agosto/2020 com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão da fatura aqui discutida, sem qualquer incidência de encargos financeiros.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021